Tribunal: TJBA
Processo: 0700223-44.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700223-44.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EWERTON SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

L

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO POR DOIS
DELITOS DE
LATROCÍNIO TENTADO (ARTIGO 157, §
3
.º, INCISO II, C/C ARTIGO
14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70
,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL – CP) E UM DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990
, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL
)
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO ÀS PENAS DE
26
(
VINTE E SEIS
) ANOS E
08
(O
ITO
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E DE
12
(D
OZE
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA A CONDUTA DE ROUBO MAJORADO
. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR
.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO OU CONTINUIDADE DELITIVA AOS DELITOS DE LATROCÍNIO

IMPROCEDÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE REALIZOU DISPAROS INTENCIONAIS CONTRAS AS VÍTIMAS, TENDO ATIRADO NA CABEÇA DE UMA DAS VÍTIMAS.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÃO CAUSADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NO PESCOÇO DE UMA DAS VÍTIMAS. RÉU QUE APENAS NÃO CONSUMOU O DELITO DE LATROCÍNIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. REALIZAÇÃO DE TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS. ATENTADO CONTRA O PATRIMÔNIO E VIDA DAS VÍTIMAS.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO OU CONTINUIDADE DELITIVA.
INVIABILIDADE. CRIME RESULTANTE DE CONDUTAS AUTÔNOMAS.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO DE FORMA COMPLETA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. IMPOSITIVA A APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA EM SUA FRAÇÃO MÍNIMA. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPROCEDÊNCIA,
ANTE A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA. CUSTÓDIA QUE SE JUSTIFICA PELO IMPERATIVO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. CRIME VIOLENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
CONSTRIÇÃO MANTIDA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CABIMENTO.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0700223-44.2021.8.05.0103
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante o Acusado
ewerton soares dos santos
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora